Tribunal: TJSP
Processo: 2201035-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de omissão – Descabimento – Nenhum requisito configurado para esclarecimento do acórdão – Insistente renovação de discussão de conteúdo da matéria – Questão estranha ao limite objetivo deste recurso – Caráter eminentemente infringente – Aplicação fundamentada do convencimento colegiado sobre o limite objetivo do título executivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de omissão – Descabimento – Nenhum requisito configurado para esclarecimento do acórdão – Insistente renovação de discussão de conteúdo da matéria – Questão estranha ao limite objetivo deste recurso – Caráter eminentemente infringente – Aplicação fundamentada do convencimento colegiado sobre o limite objetivo do título executivo judicial restrito ao decreto de nulidade de reajustes das mensalidades do plano de saúde entre o período de novembro de 2.009 até novembro de 2.010 – Caso concreto exaustivamente explicitado com o afastamento do reconhecimento de vícios das parcelas sucessivas e posteriores ao termo final – Frustração à modificação do entendimento adotado – Desnecessidade de outras explicações pormenorizadas – Afastamento de interpretação contrária – Recurso rejeitado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2201035-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANTONIO FERNANDES DE BARROS, RUBENS DE PAULA E FREITAS e FLÁVIO
TAIOLI, são embargados PHILIPS DO BRASIL LTDA e SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201035-16.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.818
2
Voto no 42.818
Embargos de Declaração no 2201035 16.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (Foro Central) 30a Vara Cível
1a Instância: Autos no 0026996 02.2018.8.26.0100
Embargantes: Rubens de Paula e Freitas, Antonio Fernandes de Barros e
Flávio Taioli
Embargados: Sul América Seguro Saúde S. A. e Philips do Brasil Ltda.
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Alegação de omissão
Descabimento

Nenhum requisito configurado para esclarecimento do acórdão
Insistente renovação de discussão de conteúdo da matéria

Questão estranha ao limite objetivo deste recurso
Caráter
eminentemente infringente
Aplicação fundamentada do
convencimento colegiado sobre o limite objetivo do título
executivo judicial restrito ao decreto de nulidade de reajustes das
mensalidades do plano de saúde entre o período de novembro de
2.009 até novembro de 2.010 Caso concreto exaustivamente
explicitado com o afastamento do reconhecimento de vícios das
parcelas sucessivas e posteriores ao termo final Frustração à
modificação do entendimento adotado Desnecessidade de outras
explicações pormenorizadas
Afastamento de interpretação
contrária Recurso rejeitado

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos para
enfrentar Acórdão (fl. 174 Autos no 2201035 16.2019.8.26.0000 Agravo
de Instrumento), verifico que o recurso está em termos, porque preenche o
pressuposto
de
tempestividade
(fl.
183

Autos
no
2201035 16.2019.8.26.0000 Agravo de Instrumento data da intimação
dos coagravantes, na pessoa de seus dois advogados acerca do ato do
triunvirato desta Relatoria (art. 1.003, “caput”, CPC)1, mediante a sua
disponibilidade no Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o, § 3o, Lei no 11.419, de
19 de dezembro de 2006), conforme certidão de publicação (art. 272,
1 “... Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os
advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o
Ministério Público são intimados da decisão...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201035-16.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.818
3
“caput”, 2a parte, CPC)2 exarada pela Secretaria Judiciária, em 19 de
dezembro de 2.019 e fl. 01, deste sucedâneo da autenticação eletrônica do
protocolo assinado digitalmente pelo Doutor Bruno Vinicius Sacchi,
constante dos Dados do Certificado ínsito no campo “Propriedades” em 24
de janeiro de 2.020, às 17:14:11, segundo contagem (art. 219, CPC)3 do prazo
(art. 1.023, “caput”, CPC)4 e encontram fundamento legal para o seu
cabimento, pois a eventual nova decisão deve limitar-se à correção de
obscuridade, ambiguidade, contradição, erro material ou omissão, ou ainda,
em aplicação mitigada, com caráter extensivo, para qualquer caso de nulidade
“ipso facto” e de pleno direito e até mesmo, prequestionamento para o juízo
de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, sob a égide dos
requisitos impostos pelo art. 1.022, inciso II, parágrafo único e seu inciso II
(art. 489, § 1o, IV, CPC)5 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que dita:
“... Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - ...
2 “... Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as
intimações pela publicação dos atos no órgão oficial...”
3 “... Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-
se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais...”
4 “... Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição
dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se
sujeitam a preparo...”
5 “... Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - ...
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I - ...
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201035-16.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.818
4
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento...
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I -...
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o...” (original não grifado)
Apontam os correcorrentes a ocorrência de omissões,
porque a restituição não deve se limitar apenas ao período de novembro de
2.009 a novembro de 2.011, pois as diferenças foram pagas até setembro de
2.019.
Espera sejam conhecidos e acolhidos os presentes
Embargos de Declaração.
É o sucinto relatório.
O recurso foi recebido (fls. 13/15).
Resposta (fl. 18) do embargado.
Os
Embargos
de
Declaração
não
comportam
acolhimento.
O julgamento lançado no aresto (fls. 175/181 Autos no
2201035 16.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento) representa a
manifestação do colegiado que, fundamentadamente, negaram provimento ao
Agravo de Instrumento, por votação unânime.
Ademais, pelo mero exame perfunctório de tudo o que
fora processado, não se mostra transparente que a motivação da decisão
colegiada tenha feito leitura equivocada ou errônea de qualquer elemento
trazido a lume, mantendo-se recalcitrante à solução empregada que apreciou
as razões recursais articuladas e não quer submeter-se à resolução, de maneira
expressamente explicitada (art. 93, IX, CF) consigna o limite objetivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201035-16.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.818
5
título executivo judicial coarctado à nulidade dos reajustes das mensalidades
do plano de saúde entre o período de novembro de 2.009 a novembro de
2.010 e o afastamento de reconhecimento de vícios das parcelas sucessivas e
posteriores ao termo final que devem ser suscetíveis à análise de mérito em
ação autônoma, em feito cognitivo, de rito ordinário.
Frise-se que, há isto sim, verdadeiro descontentamento da
parte com a decisão que lhe é desfavorável, cujo inconformismo, com caráter
eminentemente infringente, deve encontrar a desejada reforma por meio de
outro recurso adequado à busca de submissão de uma conclusão julgadora
conivente que renda imoderada vassalagem à guisa de conciliação ao seu
exclusivo desiderato.
Não padece o julgado, de maiores pormenores,
mostrando-se suficiente à fundamentação explícita assumida para a conclusão
do impasse, força convir que o entendimento é patente ao conjunto
sistemático da legislação frente aos seus consectários teleológicos (“da mihi
factum, dabo tibi jus”), inexistindo necessidade pedagógica de minudenciar
reiteradamente a hermenêutica do critério do desfecho já exaustivamente
deflagrado.
Inexistem pontos carentes de esclarecimentos, visto que
evidenciado o tratamento da matéria de mérito dentro dos seus lindes, de
forma elucidativa e, na verdade, busca-se enodoar o alcance e o sentido dos
pronunciamentos de primeira e segunda instância mencionados, havendo
somente obstinação quanto à fórmula imposta, procurando por eventual
substituição, por vias oblíquas, reiterando as mesmas argumentações com
idêntica roupagem narrativa sempre serpenteando meandros de intransigência
ao provimento esgotado, descabendo postura estática de mero expectador
inerte e carente de senso crítico à ciência jurídica pela adoção cônscia do fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201035-16.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.818
6
de obter retratação de juízo certo e incondicional.
Ressalte-se que todo e qualquer julgador não está
obrigado a rebater todos os argumentos expendidos no recurso, se
fundamentou seu convencimento e alie-se a essa postura o entendimento
ínsito na obra denominada “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação
processual em vigor” dos notáveis doutrinadores Theotonio Negrão, José
Roberto Ferreira Gouvêa, Luís Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco
Naves da Fonseca 45a edição revista e atualizada até 11 de janeiro de 2.013
Editora Saraiva - página 708 (notas 1a e 3), página 709 (notas 4 e 5a),
página 714 (nota 14b), que proclama:
“... A utilização dos embargos declaratórios com a
finalidade ilícita e manifesta de adiar a efetividade de decisão proferida pelo
Tribunal, em aberta tentativa de fraude processual, enseja o não
conhecimento desses embargos e a concessão excepcional de eficácia
imediata àquela decisão, independentemente de seu trânsito em julgado”
(STF-Pleno, RE 179.502-6-SP-EDcl- EDcl-EDcl, rel. Min. Moreira Alves, j.
7.12.95, DJU 8.9.00).
“No mesmo sentido: 'Embargos de declarações.
Alegações de grosseira impertinência, a evidenciar o intuito protelatório:
determinação
de
imediato
cumprimento
da
decisão
recorrida,
independentemente da publicação do acórdão e de eventual interposição de
novos embargos de declaração ou qualquer outro recurso'” (STF-1a Turma,
AI 260.266-PB-AgRg-EDcl-EDcl, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 16.5.00,
DJU 16.6.00, p. 37). Ainda: STF-RT 832/165; STJ-Corte Especial, ED no
REsp 1.100.732-AgRg-EDcl-EDcl, Min. Castro Meira, j. 29.8.12, DJ
16.11.12.
“... Nos embargos de declaração, o órgão julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201035-16.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.818
7
está obrigado a responder a 'questionário formulado pela parte com o intuito
de transformar o Judiciário em órgão consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-
AgRg-EDcl).”
“Ainda: 'o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-
se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98,
DJU 17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207, JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-EDcl)...”
“... Devem ver rejeitados embargos de declarações:
- 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ
164/793)...”
“... Efeitos modificativos. Os embargos de declaração
não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração
com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535
do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel.
Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).
“... A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de
embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado,
j. 14.5.96, DJU 17.6.96)...”
“... Não cabem embargos de declaração 'para obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201035-16.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 42.818
8
manifestação do Tribunal sobre questão que, motivadamente, o acórdão
embargado reputou impertinente ao caso concreto” (RTJ 152/960)...”
“... Não há omissão na decisão judicial se o fundamento
nela acolhido prejudica a questão da qual não tratou” (RTJ 160/354)...”
Enfim, é caso de severa admoestação, porque definida
judicialmente a situação do fato aduzido, torna-se logicamente incompatível a
proposta peculiar dos coembargantes e, por obviedade, prejudicada a sua tese
e, mais ainda, desnecessária dicção de que a mesma não vinga, já que a tutela
propriamente dita somente será outorgada à parte, nos casos e formas legais,
tampouco se cogita de violação ao princípio da ubiquidade (art. 5o, XXXV,
CF)6, visto que não ocorreu afastamento do cidadão ao acesso à prestação
jurisdicional, apenas não lhe foi reconhecido azo ao seu requerimento.
Nota-se apenas argumento que retrata conteúdo dotado de
parcialidade, porquanto voltado a perfilhar seu interesse peculiar que não
merece credibilidade, por si só, porquanto descabe postura estática de mero
expectador inerte.
Diante de particular entendimento tributário incessante de
sua insatisfação que não inova qualquer argumento que revele a presença de
“error in procedendo” ou “error in judicando” merecedora de correção,
mantém-se o ato do triunvirato.
Por derradeiro, improcede azo para a concessão
excepcional de efeito modificativo.
À vista de tudo o quanto fora exposto, pelo meu voto,
rejeito os Embargos de Declaração.
SALLES ROSSI
Relator
6 “... XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito...”